Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o artigo 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.